Tribunal: TJDFT
Processo: 0728165-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728165-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEGRIA VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Alegria Viagens e Turismo Eireli pretende obter a reforma do ato judicial proferido pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, em sede de liquidação de sentença, fixou “o valor da obrigação relativo aos lucros cessantes no montante equivalente a R$ 18.027,21 (dezoito mil e vinte e sete reais e vinte e um centavos). Em consequência, determinou “que este montante será atualizado com a incidência de correção monetária e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da publicação desta Sentença”. Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão agravada padece de obscuridade, uma vez que “não permite que se conclua, com segurança, se o marco temporal indicado seria o decisum ora agravado (id no 97465861), ou a sentença (id no 31399997), de cujo cumprimento trata a presente fase processual”. Aduz que a incidência da atualização monetária deve se dar desde a ocorrência do dano, novembro de 2015. Defende que “o correto seria que a Decisão ora enfrentada houvesse sido expressa em decretar que, nos termos da Súmula 14 do STJ, o montante fixado a título de obrigação deverá ser objeto da incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação da ré, essa comprovada em 24/2/2016 (id no 31399989, p. 3”. Pede, ao final, a reforma da decisão resistida, a fim de que passe a ter a seguinte redação: “Este montante será atualizado com a incidência de correção monetária, a contar do evento danoso, verificado em novembro/2015, e de juros de mora, à taxa de 1% (um por cento) ao mês, estes a partir da citação, comprovada em 24/2/2016”. Não houve pedido liminar. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. Este Relator facultou a parte agravante se manifestar sobre a alegação trazida em sede de contrarrazões, no sentido de que existe agravo de instrumento em que se discute o teor da decisão, objeto do presente recurso, ocasião em que a agravante apresentou a petição de ID no 32116661. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo da agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. É que a decisão ora recorrida já foi impugnada no agravo de instrumento de no 0727716-57.2021.8.07.0000, sob relatoria deste Julgador, ainda em tramitação, no qual foi proferida a seguinte decisão monocrática: “Por meio do presente recurso, Telefônica Brasil S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo 2a Vara Cível de Brasília, que, em sede de liquidação de sentença, fixou o valor relativo aos lucros cessantes no montante equivalente a R$ 18.027, 21 (dezoito mil e vinte e sete reais e vinte e um centavos). Em suas razões, o agravante informa, em apertada síntese, que os cálculos elaborados pelo perito judicial são passíveis de causar enriquecimento ilícito para a parte agravada. Aduz, para tanto, “que o valor apurado pelo Sr. Perito e fixado pelo d. Juízo a quo (R$ 18.027,21) como indenização por danos materiais corresponde à diferença no lucro contábil para todo o mês de novembro de 2015 (30 dias) e não apenas ao ‘[...] valor que autora deixou de lucrar nos dias 21, 22 e 23 de novembro de 2015’, conforme determinado pela r. sentença”. Defende que para se descobrir o montante que a agravada deixou de ganhar no período fixado na sentença, é necessário apurar o valor do lucro médio diário no período de normalidade, dividindo o lucro mensal médio identificado pelo perito, qual seja, R$ 21.725,45 (vinte e um mil e setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos) pelos trinta dias do mês. Argumenta que “é perfeitamente possível observar que o valor dos lucros cessantes no período de indisponibilidade das linhas (21, 22 e 23 de novembro de 2015) não superou o montante de R$ 2.174,54”. Afirma que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, sendo que o risco de dano de difícil reparação decorre da instauração da fase de cumprimento de sentença e aplicação de meios coercitivos para o pagamento da obrigação, além da incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre o valor superior ao realmente devido. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, a fim de que seja fixado o valor de R$ 2.174,54 (dois mil e cento e setenta e quatro reais) a título de lucros cessantes, com a imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa[1]se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito afirmado, veja-se o teor da decisão resistida, in verbis: ‘De início, rememoro que a Sentença condenatória, proferida nos autos físicos originários de no 2015.01.1.142774-9, objeto da presente liquidação, assim asseverou em sua parte dispositiva: ‘condenar o réu ao pagamento de lucros cessantes do período de 21 a 23 de novembro de 2015, sendo que o valor deve ser apurado em liquidação de sentença, por meio de perícia contábil, que deverá elaborar seu laudo cálculo contábil computando os meses de agosto a novembro de 2015, para que se possa chegar a um montante mais aproximado possível do real lucro obtido pela empresa e para que se possa fazer uma comparação com os prováveis valores que a autora deixou de lucrar nos dias 21, 22 e 23 de novembro de 2015, período no qual ficou sem os serviços de internet.’(ID 31399997, p.10).. (...)” Com efeito, ao menos em sede de cognição sumária, parece que os cálculos da contadoria judicial observaram a determinação contida no título judicial. Isso porque, em princípio, se a média observada nos meses determinados na sentença era de R$ 21.725,45 (vinte e um mil, setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos), averiguando-se a existência de redução drástica do referido valor, no mês em que constam os dias indicados para a apuração dos lucros cessantes, tal redução pode estar a apontar o valor devido. Não se evidenciando ex pronto, que o posicionamento adotado pelo expert diverge do comando judicial exequendo, há que prevalecer, ao menos nesse momento processual, o parecer exarado pela perícia do Juízo, que prima pela imparcialidade. Por isso, indemonstrado, o alegado fumus boni iuris. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifica-se, a despeito do esforço argumentativo do agravante, que a petição de recurso não apontou, objetivamente, quais seriam os possíveis danos que estariam a indicar a imediata necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Isso porque a simples possibilidade de enriquecimento ilícito da parte agravada não preenche o referido requisito Destaque-se que essa tarefa é da parte recorrente e não do Relator do recurso, a quem não cabe a missão de intuir que uma decisão judicial esteja a causar risco de tal gravidade que justifique a sua atuação unipessoal, apreciando o pedido de efeito suspensivo em sede de liminar e partindo da premissa, indemonstrada na espécie, de que não seria possível aguardar o julgamento colegiado do recurso, após sua regular tramitação. Não satisfeito, assim, e por igual, o requisito referente ao periculum in mora. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Como se sabe, o sistema processual civil brasileiro consagra o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou singularidade recursal, segundo o qual, para cada ato judicial recorrível, há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando à impugnação do mesmo ato judicial. Nesse sentido, confiram-se: “APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO À UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APOSENTADO. MANUTENÇÃO NO PLANO COLETIVO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE EMPREGADO DA ATIVA. PREVISÃO LEGAL. ART. 31, DA LEI 9.656/98. STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.818.487/SP (TEMA 1.034). DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO PROPORCIONAL. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal, contra uma decisão somente é possível a interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente dois ou mais apelos em face à mesma sentença, por exemplo. Em não se tratando de mais de um recurso interposto pela mesma parte, não há que se falar em violação à unicidade, nem em preclusão consumativa. Preliminar rejeitada. (...) 6. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1384267, 07044670620198070014, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Agravo interno. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. A preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade desautorizam segundo agravo contra a mesma decisão objeto de agravo anterior” (Acórdão 1326200, 07379312920208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO PELA MESMA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA.HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO EM DESCONFORMIDADE COM A COMPLEXIDADE DA CAUSA (ART. 20, §§ 3o E 4o, CPC/73). VALOR ÍNFIMO. MAJORAÇÃO. RECURSO PACIALMENTE PROVIDO. 1. Em homenagem ao princípio da unirrecorribilidade recursal e em atenção à preclusão consumativa, deve ser admitido somente um único recurso da mesma parte contra a mesma decisão. (...) 4 - Apelação das rés parcialmente provida. Apelação da autora não conhecida” (Acórdão 980859, 20150110818774APC, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2016, publicado no DJE: 21/11/2016. Pág.: 154/174). Impõe-se, por tais razões, proclamar a manifesta inadmissibilidade do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator